Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-31.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805610-31.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELMA SERRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PLAUSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que impronunciou Elma Serra Bastos da acusação de tentativa de homicídio qualificado contra seu companheiro, consistindo os fatos em agressão física e disparos de arma de fogo em contexto de violência doméstica, em evento testemunhado pela filha do casal. O juízo de origem afastou a submissão da ré ao Tribunal do Júri em razão da ausência de provas suficientes do animus necandi, reconhecendo a fragilidade dos elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a reforma da sentença de impronúncia para desclassificar a conduta e determinar a condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 da Lei 10.826/2003) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP);

(ii) existem elementos suficientes nos autos para afastar a tese de legítima defesa suscitada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do CPP veda a formação da convicção judicial com base exclusiva em elementos do inquérito policial, sendo indispensável a produção de prova em contraditório.

4. A vítima retratou-se em juízo, negando que os disparos tivessem sido dirigidos a si, e confirmou histórico de agressões à ré, afastando a presença do dolo homicida.

5. A ré confessou os disparos e justificou sua conduta como reação a agressões físicas, sustentando legítima defesa, tese corroborada por sua narrativa coerente e elementos periféricos nos autos.

6. A ausência de prova judicializada robusta, somada à plausibilidade da excludente de ilicitude, inviabiliza o prosseguimento da ação penal.

7. O pedido subsidiário de condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal não prospera, diante da função defensiva admitida para os disparos e do contexto de agressão mútua, exigindo maior apuração para eventual responsabilização penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova judicializada mínima e consistente sobre a autoria e o dolo, somada à plausibilidade da tese de legítima defesa, autoriza a manutenção da impronúncia. 2. Não é cabível a desclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo ou lesão corporal quando os elementos constantes dos autos indicam contexto de legítima defesa e insuficiência probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 413; CP, arts. 25 e 129, §9º; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 24583569), que impronunciou a ré
ELMA SERRA BASTOS,
denunciada pela suposta prática dos tipos penais previstos no art. 129 e 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 24583486) que, em 12 de agosto de 2023, por volta das 4h10, na Rua Jari, nº 556, Bairro Mutirão, a apelada, de maneira consciente e voluntária, tentou ceifar a vida de seu esposo, Wanderson Evaristo da Silva Moreira, policial penal. Após discussão motivada por ciúmes, agrediu fisicamente a vítima com um fio, causando lesões visíveis. Em seguida, tomou posse da arma de fogo da vítima — uma pistola Taurus calibre .40 — e efetuou disparos em sua direção, inclusive enquanto a vítima fugia pela residência. Cerca de cinco disparos atingiram a parede. A filha do casal, de 11 anos, presenciou os fatos. A ré empreendeu fuga com a arma, ameaçou novamente a vítima por telefone e, ao retornar, indicou onde havia escondido a arma, sendo então presa em flagrante.

Em
razões recursais
(ID 2458356), o Ministério Público insurge-se da sentença que impronunciou a ré, sob alegativa de ocorrência de condutas penalmente relevantes, ainda que não se trate de tentativa de homicídio. Argumenta que os disparos de arma de fogo, atestados por depoimentos e laudo pericial, configuram o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Além disso, defende a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com base em laudo de lesão e confissão da ré.

Requer, assim, a reforma da sentença para desclassificação e condenação nos referidos tipos penais, afastando-se a atipicidade reconhecida na instância de origem.

Em
contrarrazões
(ID nº 24583597), afirma a defesa que a sentença de impronúncia deve ser mantida, porquanto a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, conforme preceitua o art. 155 do CPP. Ressalta que os depoimentos de testemunhas indiretas (policiais) e a versão da vítima em juízo não confirmam a autoria do crime, e que a ré agiu em legítima defesa, conforme declarado em seu interrogatório.

Nesta
instância superior
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do esmero ministerial, para reforma da sentença de impronúncia e condenação da ré pelos crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (lesão corporal) e no art. 129, §9º, do Código Penal (disparo de arma de fogo em local habitado).

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que decidiu por impronunciar ELMA SERRA BASTOS da imputada prática de tentativa de homicídio qualificado contra seu companheiro, WANDERSON EVARISTO DA SILVA MOREIRA.

O juízo singular, embora tenha inicialmente reconhecido a presença de indícios da prática delitiva, entendeu que a submissão da ré ao Tribunal do Júri seria desarrazoada, não apenas em razão da manifesta retratação da vítima e da ausência de provas conclusivas de
animus necandi
, mas também pela ineficácia prática do prosseguimento do feito.

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado, pugna pela reforma da sentença para que seja desclassificada a conduta para os crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003 e no art. 129, §9º, do Código Penal, com consequente prosseguimento da persecução penal.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, reside na possibilidade de se reformar a sentença de impronúncia para determinar a desclassificação do fato narrado na inicial para os crimes de disparo de arma de fogo em local habitado e lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica.

Com efeito, a impronúncia não se confunde com absolvição sumária, sendo admissível quando ausentes os requisitos do art. 413 do CPP, vale dizer, quando não se verifica existirem provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Embora o juízo
a quo
tenha externado compreensão favorável à existência de tentativa de homicídio, concluiu por impronunciar a acusada em razão da manifesta inefetividade do prosseguimento.

Todavia, a presente análise deve ater-se aos fundamentos legais e constitucionais. A teor do art. 155 do CPP, o julgador formará sua convicção com base nas provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. E é justamente o que ocorre no caso em apreço.

A vítima, em Juízo, declarou ter mentido na delegacia, reconheceu que os disparos não foram dirigidos a si, que estavam do lado de fora da residência, e negou ter havido qualquer ameaça verbal posterior. Referiu agressões anteriores e demonstrou vontade de reconciliação. Sua narrativa, embora oscilante, afasta de forma inequívoca o
animus necandi
.

A ré, por sua vez, assim declarou em juízo:

“que levou um soco no maxilar, aplicado pela suposta vítima; que, como resultado, ainda hoje não consegue abrir a boca completamente. Disse que para se defender precisou afastar a suposta vítima usando um fio da sua chapinha, momento após o qual a suposta vítima partiu para cima da ré, tentando sufocá-la; por conta dessa sufocação, a interroganda ficou por cerca de cinco segundos desmaiada no chão, momento após o qual despertou e pegou a arma da suposta vítima. Esclareceu que efetuou um disparo em casa, mas contra a parede, como forma de afastar a suposta vítima, e que nesse momento correu para fora de casa. Narrou ainda que a suposta vítima pegou seu celular porque sabia que ela, interroganda, iria ligar para a polícia, acrescentando que estava “toda agredida porque ele me bateu”, quando a interrogando pegou a arma e atirou para o chão, na frente da casa; esclareceu que atirou para se defender, para que a suposta vítima não viesse mais agredi-la (ID 105365621, a partir de 02:53).

Na sequência, a interroganda explicou que efetuou um disparo dentro de casa, quando a suposta vítima estava na casa de trás, e que o disparo acertou uma parede; os outros dois disparos aconteceram no lado de fora da casa; reafirmou que a suposta vítima e as crianças não estavam dentro de casa no momento em que efetuou o disparo (ID 105367047, a partir de 5:15).

Perguntada novamente, indicou o local no rosto em que foi agredida pela suposta vítima, dizendo sobre as constantes dores de cabeça que sente em decorrência da agressão sofrida (ID 105367047, a partir de 2:15); disse que a suposta vítima já tinha lhe agredido em outras ocasiões e que ele, seu esposo, já tinha sido preso por agressão contra a interroganda (ID 105367047, a partir de 0:46)”.

A que se nota, a ré confessou os disparos, mas os justificou como reação a agressões físicas reiteradas e imediatas, inclusive com desmaio momentâneo, o que insere a conduta sob a ótica da legítima defesa (art. 25 do CP).

De acordo com seu interrogatório, ela foi golpeada no maxilar, desmaiou temporariamente e, ao recobrar os sentidos, fez uso da arma como forma de afastar o agressor. A coerência interna da narrativa, corroborada pelo histórico de violência doméstica apontado nos autos, torna a tese defensiva juridicamente plausível.

Não se trata de simples negativa de autoria, mas de alegação fática minuciosa que, caso comprovada, exclui a ilicitude da conduta. Cabe ressaltar que, em sede de pronúncia, é admissível a apreciação da tese de legítima defesa quando esta se mostra verossímil e consistente com os demais elementos dos autos, de forma a afastar os indícios mínimos exigidos para o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos ou relataram conhecimento indireto. Os policiais militares limitam-se a narrativas baseadas em informações prestadas pela vítima na ocasião, posteriormente retratadas.

Ademais, como bem pontua a Defesa, há de se rechaçar a pronúncia lastreada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos informativos do inquérito, sem corroboração em juízo.

No tocante às pretensões subsidiárias do órgão ministerial, igualmente não há como prosperarem. O crime do art. 15 da Lei 10.826/03 pressupõe o disparo de arma de fogo sem finalidade diversa, o que não se verifica nos autos. A própria ré afirmou que os disparos ocorreram como forma de dissuadir nova agressão, em contexto defensivo. Tratar como conduta desvinculada de outra finalidade é incompatível com o contexto fático provado.

No tocante à lesão corporal, embora conste Laudo de Lesões Corporais da vítima (Id 24583462) e a ré tenha admitido uso de fio para se desvencilhar da vítima, é imprescindível que tal conduta seja apreciada conjuntamente com a hipótese defensiva.

Havendo indícios nos autos de que a ré foi submetida a agressão física imediata e reiterada, inclusive com indícios de desmaio, não é juridicamente viável afastar sumariamente a possibilidade de legítima defesa. Qualquer responsabilização penal exige a plena apreciação da excludente de ilicitude, o que não se sustenta diante da fragilidade probatória atual.

Ressalte-se que a perícia realizada na vítima (ID 24583354, pág. 26), não é assertiva quanto à ausência de ofensa à integridade corporal da ré, apenas conclui pela inexistência de elementos suficientes a atestar ou negar o ocorrido.

É certo que a violência no âmbito familiar deve ser combatida, independentemente do sexo da vítima. No entanto, também é certo que a persecução penal deve observar o devido processo legal, o contraditório e a presunção de inocência, sem os quais não se sustenta.

Importa ressaltar, ainda, que a presente controvérsia recursal sequer mais versa sobre crime doloso contra a vida. O órgão ministerial, em suas razões, ratificando o pedido em alegações finais, não postula o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, mas pugna exclusivamente pela condenação da ré pelos crimes previstos nos arts. 15 da Lei 10.826/2003 e 129, §9º, do Código Penal. Assim, o próprio
Parquet
afasta o dolo homicida da análise e pleiteia desclassificação, de modo que o juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri torna-se logicamente superado.

Diante desse novo enquadramento e da ausência de prova judicial segura quanto à ilicitude da conduta, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro réo
, afastando-se, para este caso, a invocação do
in dubio pro societate
, que já não encontra mais fundamento no contexto probatório delimitado nos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão combalida em todos os seu termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025